Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos da Súmula no 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo".
2. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa.
3. Verificado que, no edital do concurso público, não constam os critérios de avaliação psicológica e parâmetros exigidos para que o candidato fosse considerado aprovado para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser anulado o ato administrativo que considerou o candidato inapto nesta fase do processo seletivo.
4. Anulada a avaliação psicológica aplicada, deve o candidato ser submetido a novo exame, baseado em critérios objetivos, uma vez que a dispensa de submissão à aludida etapa do certame implicaria afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.